Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A UM ANO. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para determinar ao réu que forneça à parte autora consulta em CIRURGIA GERAL, nos termos do relatório médico, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Em suas razões recursais, o recorrente discorre sobre o direito fundamental à saúde. Defende a necessidade de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e afirma que a sua situação é urgente e necessita de tratamento imediato. Requer a fixação de prazo de 10 dias para que o Distrito Federal cumpra a obrigação de fazer.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47826581). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 47826583). Liminar indeferida por ausência de urgência na concessão da medida (ID 47858758). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 48327489).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, o autor possui 56 anos de idade, foi diagnosticado com hérnia umbilical há mais de 5 anos e se queixa de dor ao fazer esforço físico, ao se abaixar ou carregar peso, tendo seu nome sido inserido no sistema SISREG III em 28/03/2022 (ID 47826571 - pág. 2). Logo, a espera pela marcação da consulta ultrapassa em muito o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor.
6. Assim, comprovada a necessidade da consulta e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.